Tribunal: STF
Processo: HC 73332
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". ABORTO PROVOCADO
COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. NEGATIVA.
          I. - A alegação de inexistência da materialidade do crime e
da imprestabilidade dos laudos periciais importa o reexame do conjunto
probatório, o que não se admite nos estreitos do "habeas corpus".
          II. - H.C. indeferido.